Tribunal: TJBA
Processo: 8028549-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028549-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO e outros Advogado(s): JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE CAETITÉ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por João Rafael Amorim Souza Pereira em favor de Cézar Paulo de Morais Ribeiro, custodiado no Conjunto Penal de Brumado/BA, contra ato do Juiz da Vara Criminal de Caetité/BA, no bojo da ação penal nº 8002060-41.2024.8.05.0036, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, sobretudo após o encerramento da instrução, sem que se tenha avançado à fase de alegações finais, em razão da ausência de laudos periciais referentes à extração de dados de aparelhos eletrônicos. 2. De acordo com o quanto narrado nos autos e conforme consignado pelo Magistrado a quo, no presente caso, a decretação da prisão preventiva (que também deferiu a busca e apreensão e outras cautelares) foi fundamentada na existência de robustos indícios de autoria e materialidade, extraídos, em grande parte, do Relatório de Análise Técnica nº 91229/2024/SIN/INT/CSI/MPBA, oriundo da análise de aparelho celular apreendido em investigação diversa que tramitou na Comarca de Brumado (Proc. nº 8000939- 87.2024.8.05.0032). Tal relatório, como detalhado na Denúncia, aponta conversas que, em tese, indicariam o Réu como mandante do homicídio de Weliton Pereira Santana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, em virtude da ausência dos laudos periciais; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os requisitos para a decretação da preventiva restaram preenchidos. O fumus comissi delicti encontra-se presente, consubstanciado na denúncia recebida e nos elementos informativos que a instruem, como o laudo de necropsia e o laudo do local do crime, além do relatório de análise técnica. Quanto ao periculum libertatis, este também se manifesta de forma contundente. A gravidade concreta do delito é inegável – homicídio qualificado, supostamente ordenado no contexto de disputas relacionadas ao tráfico de drogas e organizações criminosas. 5. A forma de execução, mediante emboscada e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstra a periculosidade do agente. Ademais, o Réu ostenta condenação anterior por crime de homicídio qualificado (Processo nº 0001924-42.2017.8.05.0032), e encontrava-se em regime aberto desde junho de 2023 (conforme Certidão de Antecedentes Num. 465380118 e decisão do Plantão Judiciário de 2º Grau Num. 476526684), o que evidencia concreto risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelar a ordem pública. 6. A aferição do excesso de prazo não se restringe à contagem aritmética de dias, exigindo análise conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto. 7. A complexidade do processo, que envolve organização criminosa, reiteração delitiva e análise de diversos dispositivos eletrônicos, justifica dilação temporal maior para a conclusão da instrução. 8. O juízo processante adotou providências concretas para assegurar a celeridade da marcha processual, com fixação de prazos e determinação de responsabilização funcional em caso de descumprimento. 9. A prisão preventiva está amparada em fundamentação idônea, calcada em elementos concretos de risco à ordem pública, gravidade específica dos delitos imputados e indícios suficientes de autoria, não se revelando desproporcional. 10. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas no caso concreto, diante da periculosidade do agente e da gravidade dos fatos. 11. Condições subjetivas favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A caracterização de excesso de prazo na prisão preventiva exige a demonstração de mora injustificada e desídia estatal, não se configurando quando a demora decorre da complexidade do feito e de diligências pendentes devidamente monitoradas pelo juízo.” “A manutenção da custódia cautelar se justifica quando amparada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, gravidade específica do delito e reiteração criminosa.” “A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se incabível quando insuficientes para os fins do art. 282, § 6º, do CPP.” “A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a legalidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no HC 890421/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; TJ-AM, HC 4013886-10.2023.8.04.0000, Rel. Des. Vânia Maria Marques Marinho, j. 15.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028549-92.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. JOÃO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA (OAB/BA47.710) e como paciente CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54